Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DESLOCAMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE. EFEITO INTEGRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando o deslocamento do marco interruptivo em decorrência do acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos contra a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração acolhidos parcialmente são idôneos para deslocar o marco interruptivo da prescrição, ainda que o acolhimento parcial tenha sido em relação a embargos opostos pelos corréus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência do STJ, o acolhimento, ainda que parcial, dos embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição para a data em que foi julgado.
4. Os embargos de declaração acolhidos modificam a decisão contra a qual foram opostos, complementando o pronunciamento judicial original. Assim, a decisão que julga os embargos dotados de efeito integrativo deve ser considerada marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, privilegiando-se a interpretação mais benéfica ao acusado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de agravo não provido.